Tribunal: TJES
Processo: 5018067-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018067-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: SIDNEIA DOS SANTOS ASSIS

RELATOR DESIGNADO: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ERRO MATERIAL NO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, a qual fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal, em razão de constar no capítulo final da petição pedido dissociado do objeto da controvérsia. O agravante sustenta tratar-se de mero erro material, requerendo o regular processamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de erro material no rol de pedidos do recurso, dissociado do conteúdo das razões recursais, caracteriza ausência de dialeticidade suficiente para impedir o conhecimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a petição, considerando-se o conjunto das razões recursais e não apenas o capítulo final destinado aos requerimentos.

O erro material evidente no rol de pedidos, decorrente de falha de edição textual, não afasta a compreensão da pretensão recursal quando as razões impugnam diretamente a decisão recorrida.

O recorrente demonstra de forma clara sua insurgência contra a fixação dos alimentos provisórios, apresentando elementos sobre sua renda e invocando o binômio necessidade-possibilidade.

O não conhecimento do recurso com base em mero lapso formal viola o princípio da primazia da decisão de mérito e restringe indevidamente o acesso à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação lógico-sistemática dos pedidos como forma de preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido recursal deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto das razões apresentadas e não apenas o capítulo final da petição.

O erro material evidente no rol de pedidos não configura ausência de dialeticidade quando a pretensão recursal pode ser claramente compreendida.

A primazia da decisão de mérito impõe o processamento do recurso quando presentes elementos suficientes para o exame da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 141 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.947.756/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, REsp nº 284.480/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Quarta Turma, j. 12.02.2000; STJ, AgInt no AREsp nº 1.311.104/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgado nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5018067-55.2025.8.08.0000

Agravante:

Edson Rodrigues dos Santos

Apelada:

Sidneia dos Santos Assis

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão ID. 16841860, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a inobservância ao princípio da dialeticidade.

Em seu arrazoado, o agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que houve adequada impugnação da decisão atacada e o mero erro material não tem o condão de comprometer o agravo de instrumento interposto, notadamente por tratar-se de discussão sobre verba alimentar. (ID. 17150212)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5018067-55.2025.8.08.0000

Agravante: Edson Rodrigues dos Santos

Apelada: Sidneia dos Santos Assis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

V O T O - V I S T A

(DIVERGENTE)

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Pedi vista dos presentes autos para examinar com maior profundidade a controvérsia atinente ao não conhecimento do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
, fundamentado na ausência de dialeticidade apontada pela douta Relatora.

Com a devida máxima vênia à E. Desembargadora Relatora, ouso divergir de seu judicioso voto.

A decisão agravada de 1º grau fixou alimentos provisórios no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Ao interpor o agravo de instrumento, o recorrente apresentou uma petição de 12 páginas. Da leitura atenta do inteiro teor da peça, constata-se que o recorrente dedicou exaustivas laudas para combater diretamente a decisão: demonstrou seu vínculo temporário de trabalho, acostou comprovantes de renda líquida no valor aproximado de R$ 1.500,00 e invocou a violação ao binômio necessidade-possibilidade.

O equívoco apontado pela Relatora reside unicamente no tópico final (“Dos Pedidos”), no qual restou grafado o requerimento de tutela para
“autenticar o certificado de conclusão do ensino médio”
, erro de edição de texto flagrante, corroborado pela data equivocada da peça (março de 2023).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a sistemática processual vigente, possui entendimento pacífico de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico sistemática de toda a petição, não se limitando ao capítulo final. Se das razões recursais é perfeitamente possível compreender a irresignação da parte e o que ela pretende,
in casu
, a redução dos alimentos, o mero erro material no rol de pedidos não configura ausência de dialeticidade. Veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESGATE DE RESERVA MATEMÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
Não há violação do princípio da congruência, adstrição ou correlação quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica da pretensão, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos. Precedentes
. 3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos autos, compreendeu pela ausência de enriquecimento sem causa no caso concreto, pois a recorrente não faz jus à restituição pleiteada. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.947.756/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'
"(STJ-4ª Turma, REsp. 284.480-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 12.2.00, não conhecera, v.u., DJU 2.4.01, p. 301).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO. INVALIDEZ. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COBERTURA DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda. Se a demanda abrange toda relação contratual, o julgador pode extrair do contrato o verdadeiro alcance de suas cláusulas, dirimindo as dúvidas que surgirem, sem que isso configure ofensa ao art. 141 do CPC
. 2. O Tribunal de origem reconheceu que houve violação ao dever de informação, pois o segurado não foi previamente informado quanto aos limites da cobertura contratada. No caso em análise, a modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ), mantendo-se a cobertura securitária reconhecida na origem. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp. 1311104/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).

Fechar as portas da jurisdição de 2ª instância para um jurisdicionado que discute verba alimentar com base em evidente lapso de digitação do seu patrono viola o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e o próprio acesso à justiça.

Ante o exposto, pedindo redobrada vênia à Eminente Relatora,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO
ao agravo interno, para o fim de desconstituir a decisão monocrática de inadmissibilidade, determinando-se o regular processamento e conhecimento do agravo de instrumento originário.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra a decisão ID. 16841860, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Família da Comarca de Vitória/ES
que, apreciando a ação de divórcio litigioso c/c alimentos ajuizada pelo agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada e fixou alimentos provisórios a serem pagos pelo autor para os filhos do casal
“[...]no valor mensal de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos[...]”
. (ID. 16652363)

De logo consigno que o recurso em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC.

Ocorre que a decisão agravada, conforme acima delineado, acolheu pedido da demandada para fixar provisoriamente os alimentos a serem pagos pelo agravante em favor dos filhos do casal no percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, ao passo que nas razões recursais o recorrente formulou pedido expresso de reforma do ato decisório,
“[...]a fim de que seja revogada a r. decisão agravada, compelindo ao agravado autentique o certificado de conclusão do ensino médio da agravante[...]”
. (ID. 16652356)

Como se vê, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente e decorre do fato de que o recorrente não observou as contingências do princípio da dialeticidade, ofertando razões com pedidos totalmente dissociados das questões abordadas pela decisão agravada.

Afinal, pelo princípio da dialeticidade, não basta a apresentação de razões e pedido pela parte recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade, conforme expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, segundo o qual,
“[...]incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
[...].”

Não por outro motivo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa na proclamação da inadmissibilidade, por afronta à regra da dialeticidade, de recursos manifestados nos termos do presente.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO APELANTE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para o conhecimento de recurso é preciso se verifiquem presentes os requisitos de admissibilidade, entre os quais se insere a regularidade formal. Assim sendo, cabe ao recorrente observar a forma de que o recurso se deve revestir.

2. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo.

3.
Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso
. Trata-se da regra positivada no art. 932, III, do CPC, que impõe ao relator o não conhecimento de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. Se os fundamentos da sentença consistem na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão da irregularidade da representação processual do apelante, a ele caberia infirmar especificamente estes fundamentos.

5. Considerando que nas razões recursais o apelante ateve-se a afirmar a impossibilidade de extinção do feito por abandono da causa sem a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, o recurso não deve ser admitido por inequívoca falta de dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (
TJES, Classe: Apelação,
0001291-93
.2017.8.08.0049 (049170012477), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)
(grifos e negritos não originais)

Portanto,
não conheço do apelo
, com base no art. 932, III, do CPC.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno, eis que, conforme delineado, a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição tratou de alimentos provisórios em favor dos filhos do casal e nas razões recursais foi formulado pedido expresso de reforma do ato decisório para autenticação de certificado de conclusão de ensino médio, denotando evidente que não se trata de mero erro material.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.